Tribunal: TJMT
Processo: 1023074-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023074-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - ME - CNPJ: 08.306.159/0001-40 (AGRAVADO), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - CPF: 406.268.301-68 (AGRAVADO), ALCEU LUIZ GRAPEGGIA - CPF: 225.218.529-53 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ACIMA DOS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO – ALEGADA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS EM RAZÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL DE ENCARGOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pendente a discussão judicial sobre a existência da dívida, possível a suspensão provisória de descontos, em sede de tutela de urgência, até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução probatória.

Do mesmo modo, o Banco Agravante não comprovou o perigo de dano suscitado, eis que o Juiz singular apenas suspendeu a cobrança acima dos valores pactuados. Diante disso, a Cooperativa Agravante poderá cobrar o valor mensal de
R$ 12.833,23
(doze mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), o que afasta o alegado prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos c/c Liminar de Tutela de Urgência
n.° 1005816-60.2021.8.11.0055

ajuizada por
CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA – ME, CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA e ALCEU LUIZ GRAPEGGIA,
deferiu parcialmente a liminar a fim de suspender as cobranças acima dos valores pactuados no contrato (R$ 12.833,23), abstendo-se de inscrever o nome dos Agravados nos órgãos de proteção do crédito por pendência de valores acima das parcelas contratadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, o Julgador determinou que a Agravante juntasse cópia do contrato celebrado entre as partes e planilha de evolução do débito, com descrição de todas as parcelas adimplidas e inadimplidas.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que o contrato celebrado prevê o direito regular de cobrar encargos e juros durante o período de carência de 12 (doze) meses para amortizar a dívida. À vista disso, afirma serem legítimas as cobranças ocorridas em 15/11/2020, no valor de R$ 26.057,58 (vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), e, em 15/02/2021, no valor de R$ 44.002,66 (quarenta e quatro mil e dois reais e sessenta e seis centavos).

Assevera que a primeira parcela da prestação principal, acrescida de juros, foi cobrada em
15/03/2021
, ou seja, após o prazo de carência, conforme pactuado no contrato.

Afirma que os Agravados tinham plena ciência de que as parcelas seriam compostas

por uma prestação principal e uma prestação acessória e
que poderiam sofrer variações
.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para permitir a cobrança das prestações vencidas e vincendas na forma contratada, ou seja, a prestação principal com acréscimo dos acessórios.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 113836988).

As Contrarrazões foram apresentadas ID. 118122492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que os Agravados
CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA – ME e Outros
ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer em face da Agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE.

Segundo a narrativa inicial, os Agravados firmaram contrato de empréstimo com a Agravante, com recursos do BNDES, no valor de R$ 898.300,00 (oitocentos e noventa e oito mil e trezentos reais), a serem pagos em 76 (setenta e seis) prestações de R$ 12.833,77 (
doze mil e oitocentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos
), com previsão de carência de 12 (doze) meses e início dos pagamentos em 15/03/2021.

Sustentaram que, no período de carência, foram surpreendidos com descontos ocorridos em 15/11/2020 e em 15/02/2021. Buscou informações perante a Cooperativa Agravante, a qual ficou de lhe enviar cópia do contrato.

Após o transcurso do prazo de carência, em 15/03/2021, ocorreu o desconto da prestação principal no montante de R$ 19.304,91 (dezenove mil e trezentos e quatro reais e noventa e um centavos); e, em 15/04/2021, novo desconto no total de R$ 25.718,13 (vinte e cinco mil e setecentos e dezoito reais e treze centavos), ou seja, fora dos limites do que foi celebrado no contrato.

Com essas considerações, requereu o pedido liminar a fim de suspender os descontos, o qual foi deferido parcialmente nos termos seguintes:

Ante o exposto e pelos fundamentos supra,
defiro parcialmente
a liminar pleiteada,
determinando-se a imediata suspensão das cobranças acima dos valores pactuados no contrato de financiamento no valor de R$ 12.833,23,
abstendo-se o requerido de efetuar qualquer débito automático de parcelas cobrados acima de tal valor, devendo abster-se ainda de qualquer inscrição do nome dos requerentes perante os entes de proteção ao crédito por pendência de valores acima das parcelas contratadas, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00, por cada desconto acima do valor da parcela ou negativação, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00.

Defiro ainda o pedido exibitório para determinar que a requerida, em igual prazo,
colacione aos autos cópia do(s) contrato(s) celebrado(s) entre as partes e planilha da evolução do débito com descrição de todas as parcelas adimplidas e inadimplidas pela parte autora
.

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Consoante relatado acima, a Cooperativa Agravante assegura que agiu dentro de seu regular direito, ao argumento de que os valores descontados no prazo de carência referem-se aos encargos legais, bem como afirma que há previsão contratual permitindo a cobrança da parcela principal mais os acessórios.

Com efeito, inobstante o alegado pela Cooperativa Agravante, não há como afirmar, com a clareza necessária, que os Agravados tinham ciência de que os acessórios poderiam ser cobrados durante o prazo de carência, de modo que pendente a discussão judicial sobre a existência da dívida, possível a suspensão provisória de descontos.

Nessa linha de raciocínio, ainda que nesta fase inicial, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelos Agravados na Instância singela, o que justifica a manutenção da decisão invectivada até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução probatória.

Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante o perigo de dano suscitado, eis que o Juiz singular apenas suspendeu a cobrança acima dos valores pactuados. Diante disso, a Cooperativa Agravante poderá cobrar o valor mensal de
R$ 12.833,23
(doze mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos).

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos superiores a este valor poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade das cobranças.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS – PARCELAS – VALOR DEVOLVIDO POR DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE. Pendente a discussão judicial sobre a existência da dívida, possível a suspensão provisória de descontos de parcelas de empréstimo mediante a aplicação analógica do enunciado da súmula 38 deste Tribunal de Justiça – Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, infere-se que o seu deferimento é medida que se impõe. (...) (TJ-MG – AI: 10000211689005001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022